Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748885-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA, ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS E OUTROS contra a decisão de ID 176722375 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE, que admitiu o processamento da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que ainda não houve o trânsito em julgado nos autos n. 0704525-77.2021.8.07.0001, impedindo a deflagração do cumprimento definitivo de sentença; que a pendência de recurso especial pode resultar em alteração do julgado; que não houve recolhimento adequado das custas. Requer, liminarmente, a cassação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a confirmação do pedido principal formulado liminarmente. Custas recolhidas (ID 53466498). Contrarrazões apresentadas (ID 53470374). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém destacar que não há distinção substancial na sistemática das modalidades provisória e definitiva do cumprimento de sentença, por força da própria previsão contida no artigo 520 do Código de Processo Civil, observadas as ressalvas contidas no próprio dispositivo, notadamente aquela que indica a necessidade de restituição das partes ao estado anterior e a liquidação do prejuízo nos próprios autos. Desse modo, ainda que se falasse, indevidamente, em cumprimento definitivo de sentença, não se justificaria a cassação da decisão impugnada, mas mero ajuste. Ademais, nas contrarrazões, a parte agravada esclarece que o cumprimento de sentença é destinado ao valor referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos nos autos n. 0702860-26.2021.8.07.0001 (imissão de posse), acostando certidão de trânsito em julgado em (ID 53470375), documento que rechaça a tese de que não deve ser admitido o processamento do cumprimento definitivo de sentença. A circunstância de dois processos terem sido julgados em conjunto no segundo grau de jurisdição não representa a impossibilidade de cisão nas Cortes Superiores. Assim, a pendência de julgamento de Recurso Especial nos autos n. 0704525-77.2021.8.07.0001 não representa, prima facie, empecilho para que se promova o cumprimento de sentença referente aos autos n. 0702860-26.2021.8.07.0001. Por fim, eventual insuficiência de recolhimento das custas não resulta na imediata extinção do cumprimento de sentença, conferindo-se oportunidade para que o exequente promova sua complementação. Ademais, a parte agravada apresentou, nas contrarrazões, comprovante de recolhimento do valor, em tese, correspondente à guia emitida no primeiro grau de jurisdição. De qualquer forma, a irregularidade no pagamento das custas iniciais deve ser submetida, originalmente, à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Em conclusão, não resta verificada a cumulação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Contrarrazões apresentadas. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora